Tribunal: TJPA
Processo: 0007481-68.2019.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007481-68.2019.8.14.0006

APELANTE: DANRLEY FERNANDO CORREA COSTA, ALLAN MICHEL DOS SANTOS MATOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÕES PENAIS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENDIDA REANÁLISE DAS DOSIMETRIAS PENAIS, PARA QUE AS PENAS SEJAM IMPOSTAS EM SEU MÍNIMO PERMITIDO, COM ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. PRETENSÃO IMPROCEDENTE
. Dosimetrias que se mostraram em seus devidos parâmetros legais, tendo sido averiguada mais de uma circunstância judicial desfavorável aos apelantes, o que impôs a pena base acima de seu mínimo permitido, além do que, o crime praticado possuiu mais de uma qualificadora, a qual poderá ser utilizada para fundamentar um aumento de pena necessário.
Não se constata qualquer irregularidade ou ausência de fundamentação concreta, muito menos violação ao princípio da individualização da pena, no fato de o juízo a quo ter analisado as circunstâncias judiciais de forma conjunta para todos os réus, pois, havendo similitude entre as suas situações jurídicas, exatamente como na espécie, o julgador não é obrigado a realizar uma dosimetria para cada um deles
. Precedente citado.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações penais interposta por
Danrley Fernando Correa Costa e Allan Michel dos Santos Matos
, por meio da Defensoria Pública estadual, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua, que condenou cada apelante à pena de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão,
pelo cometimento do crime previsto no art. 121, § 2º, II, III e IV,
do Código penal Brasileiro
, devendo a pena ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Narra a denúncia que
no dia 04/09/2017, em via pública, ceifaram a vida da vítima Juciléia Rosa dos Santos de maneira cruel em via pública, mediante, aproximadamente 64 golpes de faca. Consta também que a vítima possuía relacionamento de amizade com os seus algozes, porém, os réus vislumbraram na agenda de seu celular diversos números de celulares de policiais militares, concluindo assim, que a ofendida informava à polícia sobre os crimes por eles praticados.

Em suas razões recursais de ambos os recorrentes, ID 4993977 e 4993978,
postulam os mesmos a reanálise das dosimetrias penais, por entenderem que não foi respeitado pela autoridade a quo a devida individualização da pena no processo dosimétrico, bem como que a pena base seja fixada no mínimo permitido para o tipo penal violado.

Em contrarrazões
, o representante do Ministério Público manifesta-se pelo improvimento dos recursos.

Nesta Superior Instância
, o Douto Procurador de Justiça, Luiz César Tavares Bibas, opina pelo conhecimento e improvimento dos apelos.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar, de forma conjunta, as teses apresentadas pela defesa no mérito dos recursos interpostos, já que se mostram teses similares.

DA PRETENDIDA REFORMA DA DOSIMETRIA PENAL.

Requer a defesa a reanálise das dosimetrias penais, por entenderem que não foi respeitado pela autoridade a quo a devida individualização da pena no processo dosimétrico, bem como que a pena base seja fixada no mínimo permitido para o tipo penal violado.

No que se refere a alegada violação do princípio da individualização da pena
, em relação a ambos os recorrentes, entendo que tal tese não possui esteio forte para prosperar, já que além de possuírem os dois recorrentes situação semelhante no referido processo, foi procedida, pelo juízo de primeiro grau, a devida fundamentação de sua decisão.

Com efeito, por força do princípio constitucional da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF/88), o sentenciado tem direito público subjetivo à fundamentação individualizadora das penas que venha a sofrer por resultado de uma condenação criminal. E de fato, o dispositivo legal dos artigos 59 e 68 do Código Penal, se não observados, resultam em nulidade absoluta da sentença.

O princípio da individualização da pena determina que a pena basilar seja fixada de forma motivada, possibilitando dessa forma que o agente tenha conhecimento do porquê da sua reprimenda ter sido fixada em determinado patamar, sob pena de não lhe permitir o contraditório e a ampla defesa.

No entanto,
uma vez que as circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) foram devidamente apreciadas no caso em análise, não há que se falar em qualquer impropério na individualização da pena.

Assim, existindo pluralidade de réus, deve o magistrado, realizar a individualização da pena e expor, além do quantitativo utilizado na depreciação na 1ª fase dosimétrica, analisar adequadamente e dentro dos princípios norteadores da análise da dosimetria da pena,
todas
as circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do CP, bem como as demais fase, como ocorreu na hipótese.

Anoto, ainda, que a análise sucinta, clara e objetiva das circunstâncias judiciais, como na hipótese em que o sentenciante analisou a dosimetria da pena para todos os réus conjuntamente, em razão da situação semelhante destes, não pode ser confundida com ausência de fundamentação nem como violação à individualização da pena.

Ademais, uma vez que o sistema trifásico da dosimetria da pena foi devidamente observado, em sintonia com os princípios da celeridade, economia e instrumentalidade processual, não há que se falar na ocorrência de qualquer erro por parte do juiz presidente do Tribunal do Júri Popular.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. (...) DOSIMETRIA DA PENA. ANÁLISE CONJUNTA PARA TODOS OS RÉUS DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE. SIMILITUDE DA SITUAÇÃO JURÍDICA-PROCESSUAL DOS ACUSADOS. EIVA NÃO CONFIGURADA.
Não se constata qualquer irregularidade ou ausência de fundamentação concreta no fato de a Corte Estadual haver analisado as circunstâncias judiciais de forma conjunta para todos os réus, pois, havendo similitude entre as suas situações jurídicas, exatamente como na espécie, o julgador não é obrigado a realizar uma dosimetria para cada um deles
. (...).” (STJ - HC: 376674 SP 2016/0284983-4, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 18/05/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2017)
Grifei e destaquei

Agora, no que tange a pretendida
reanálise das dosimetrias penais
, vejo aqui também que inexiste motivo justo para a irresignação da defesa, pois, conforme se observa na sentença guerreada, o juízo da causa procedeu adequadamente a fundamentação de sua decisão para impor a pena base dos apelantes acima do mínimo permitido em lei, pois além das circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis aos réus, as três qualificadoras devem ser levadas em consideração quando se proceder a análise da pena final, já que uma qualificadora será usada tão somente para qualificar o crime cometido e, as demais, podem ser utilizadas para impor uma pena mais severa, o que foi o caso dos autos.

Além do que, o legislador, ao editar a norma constante no artigo 59 do CP, não tratou de estipular qualquer critério matemático específico, qualquer percentual atribuído a cada uma das oito circunstâncias judiciais previstas nele, ficando a cargo do Magistrado, ao analisar o caso concreto, averiguar o quão de valoração será dada a cada uma, não significando que todas elas terão o mesmo valor, podendo existir, na análise de uma situação fática determinada, valoração maior a uma e menor a outra, não existindo, nesse aspecto, qualquer falha ou omissão do juiz, e sim, existirá mera discricionariedade vinculada do Magistrado,
inclusive, caso aponte apenas uma circunstância em desfavor do réu, já é motivo suficiente para a elevação da pena além de seu mínimo legal, sendo que, no caso em estudo, o juiz averiguou mais de uma circunstância desfavorável, impondo a pena base acima de seu mínimo legal de forma justa ao caso em análise.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, na esteira do parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos acima expostos.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator

Belém, 03/07/2023